Tribunal: TJPA
Processo: 0810148-02.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11410 - Crimes contra portadores de deficiência
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810148-02.2021.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MARTINS BASTOS, KEILA WIRGINIA MALHEIRO VALE

EMBARGANTE: DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS

EMBARGADO: DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS, JACQUELINE MOREIRA FERREIRA, BRUNA JOCIELEN QUEIROZ NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA, ALEXANDRE MARTINS BASTOS, KEILA WIRGINIA MALHEIRO VALE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÕES DO ARESTO QUANTO À AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA E O RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DO ART. 88 DA LEI Nº 13.146/2015 PELO DELITO DO ART. 8º, INC. I DA LEI Nº 7.853/1989. DESCABIMENTO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As omissões apontadas pela embargante, consistentes na ausência de demonstração da conduta criminosa e não apreciação do princípio da consunção, são descabidas, uma vez que foram expressamente enfrentadas quando do julgamento do apelo.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 18736059, publicado no DJ de 06/04/2024, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado, pois não foi demonstrada a conduta de recusa de matrícula, sendo, portanto, o fato atípico.

Aduz ainda que o crime do art. 8º, inc. I, da Lei nº 7.853/1989 absorve o do art. 88 da Lei nº 13.146/2015, por força do princípio da especialidade, circunstância que não foi enfrentada pelo acórdão objurgado.

Pede o acolhimento dos declaratórios para ser absolvida ou ser condenada tão somente pelo crime do art. 8º, inc. I, da Lei nº 7.853/1989.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 8º, INC. I E §1º DA LEI Nº 7.853/1989 E 88 DA LEI Nº 13.146/2015 C/C ART. 70, DO CP
.
APELAÇÃO DE DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE A RECORRENTE PRATICOU O DELITO QUE LHE É IMPUTADO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL QUE CONSTA DA DENÚNCIA E O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME NA SENTENÇA TORNANDO CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO.

CRIME DO ART. 8º, INC. I E §1° DA LEI Nº 7.853/1989. CONDENAÇÃO SOMENTE DA APELADA DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS. RECONHECIMENTO DO VETOR CULPABILIDADE, MAJORANDO A PENA BASE APLICADA EM 1/6 (UM SEXTO). DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA QUANTO ÀS DEMAIS APELADAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 88 DA LEI Nº 13.146/2015. NÃO EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO À APELADA DANIELLE FRANCO LOPES SANTOS. DISCRIMINAÇÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO À CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN EM RAZÃO DO CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DESSA CONDIÇÃO.

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. QUANTUM DE VALOR MÍNIMO QUE PODE SER EXASPERADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE DANIELLE FRANCO LOPES

1.

As provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que a recorrente negou ao ofendido o direito de se matricular na escola em virtude de ser portador de Síndrome de Down, praticando o crime do art. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989

2.

Não se exclui a indenização da sentença condenatória, pois a condenação criminal torna certa a obrigação de reparar o dano e o pedido de reparação mínima constou de requerimento expresso na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa,
ex vi
do art. 387, inc. IV, do CPP.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

APELAÇÃO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO.

1.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS TRÊS APELADAS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ARTS. 8º, INC. I E §1º DA LEI Nº 7.853/1989 E 88 DA LEI Nº 13.146/2015. A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a apelada Danielle Franco Lopes Santos indeferiu o pedido de matrícula do ofendido, uma criança de 04 (quatro) anos de idade e portadora de necessidades especiais decorrente de Síndrome de Down, não havendo nos autos qualquer elemento de cognição de que as demais apeladas contribuíram, de qualquer modo para a prática dos delitos.

2.

A recorrida Danielle Franco Lopes Santos, com uma única conduta, praticou os crimes de discriminação e negativa de matrícula em estabelecimento de ensino ao ofendido, face sua condição de Portador de Necessidades Especiais.

3.

Quando da dosimetria das penas do crime do art. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989, infligida à recorrida Danielle Franco Lopes Santos, houve equívoco na valoração da culpabilidade, pois não poderia ser considerada normal à espécie atendendo que os autos revelam sua maior censura, por cometer o delito contra uma criança, inclusive iludindo os seus genitores, permitindo que esses conhecessem a escola, tanto que a

apresentou aos alunos como seus futuros colegas de classe,

gerando a expectativa de que o infante seria matriculado e, como esta foi frustrada, teve que estudar em escola distante de sua residência, conduta reprovável que poderia ser perfeitamente evitada.

4.

A fixação do valor da indenização deve ser mantida, por ser proporcional, bem como o ofendido pode pleitear um
quantum
maior para a reparação do dano na esfera cível, uma vez que a sentença penal condenatória só estabelece um valor mínimo de indenização.

5.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES. Não há consunção entre os crimes dos arts. 8º, inc. I e §1º da Lei nº 7.853/1989 e 88 da Lei nº 13.146/2015, uma vez que o primeiro tutela o direito ao acesso à educação enquanto que o último protege à dignidade da pessoa portadora de necessidades especiais, reconhecendo-se, desse modo, o concurso formal de crimes que é mais benéfica à apelada, pelo que se aumenta a pena em 1/6 (um sexto).

6.

PENA APLICADA.
Considerando que

a culpabilidade apresenta reprovabilidade acentuada e o conjunto probatório conduz para uma conduta prejudicial ao infante, por cessar abruptamente a sua matrícula no estabelecimento de ensino, quando já havia sido apresentado aos futuros colegas de classe, conduta que poderia ter sido evitada se fosse obedecida a legislação pertinente na busca da inclusão social, frustrando, dessa forma, a sua expectativa de estudar na escola que poderia conciliar seus estudos com sua condição de portador de necessidades especiais, e, atendendo que nenhum outro vetor judicial milita em seu desfavor, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, exasperando o vetor judicial desfavorável em 1/6 (um sexto), equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do §1º do art. 8º da Lei nº 7.853/1989, devido o crime ter sido cometido contra uma criança de 04 (quatro) anos de idade, aumentando as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalente a 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Reconhecida a existência do concurso formal, posto que, ao negar a matrícula ao ofendido, a apelada cometeu os delitos dos arts 88 da Lei nº 13.146/2015 e

8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989, aumentam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente

a 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, mais 16 (dezesseis) dias multa,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mantida a indenização por danos morais, fixada na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

Das omissões apontadas pela embargante

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado, pois não foi demonstrada a conduta de recusa de matrícula, sendo, portanto, o fato atípico. Aduz ainda que o crime do art. 8º, inc. I, da Lei nº 7.853/1989 absorve o do art. 88 da Lei nº 13.146/2015, por força do princípio da especialidade, circunstância que não foi enfrentada pelo acórdão objurgado.

Quando do julgamento do apelo, esta corte demonstrou, após exaustiva análise das provas produzidas no processo, como se deu a conduta criminosa da embargante:

“Ocorre que as provas produzidas em juízo não deixam dúvidas que a recorrente negou ao ofendido o direito de se matricular na escola em virtude de ser portador de Síndrome de Down, praticando o crime dos arts. 8º, inc. I, da Lei nº 7.853/1989 sendo descabido o pleito de absolvição (...)”

De igual forma, o aresto analisou de forma escorreita a incidência do concurso formal, rejeitando, implicitamente o princípio da especialidade:

“Ademais, não há que se falar em consunção pelo delito do art. 8º, inc. I da Lei nº Lei nº 7.853/1989, uma vez que o crime do art. 88 da Lei nº 13.146/2015, tutela a dignidade da pessoa portadora de deficiência, enquanto o primeiro protege seu acesso à educação.

Dessa forma, com uma única conduta, a apelada praticou os crimes dos arts. 8º, inc. I da Lei nº 7.853/1989 e 88 da Lei nº 13.146/2015, impondo-se, assim, o reconhecimento do concurso formal (CP, art. 70), mais benéfico à apelada porque exaspera a pena em 1/6 (um sexto).”

Como se observa, não se verificaram as omissões apontadas pela embargante.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2024